Tribunal: TJPA
Processo: 0800260-46.2023.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800260-46.2023.8.14.0075

APELANTE: ROGER CARLOS MACIEL DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. QUALIFICADORA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ROGER CARLOS MACIEL DUARTE contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA, pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica, na qual a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal simples; (iii) revisão da dosimetria da pena; e (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para lesão corporal simples; (iii) determinar se a dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada; e (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva é comprovada por boletim de ocorrência e laudo de exame de corpo de delito, que atesta lesões compatíveis com agressões físicas, sendo desnecessária a identificação da autoria pela prova pericial.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, sendo suficiente para embasar a condenação.

A alegação de autolesão não encontra suporte probatório e se revela mera tese defensiva isolada, incapaz de gerar dúvida razoável.

A existência de histórico de violência reiterada, com controle, ameaças e agressões físicas, evidencia contexto de violência de gênero, legitimando a incidência da qualificadora do art. 129, §13, do Código Penal.

A conduta não se caracteriza como episódio isolado ou desentendimento passional, mas como manifestação de dominação e assimetria de poder contra a vítima.

A pena-base acima do mínimo legal é justificada por circunstâncias judiciais negativamente valoradas com base em elementos concretos, como culpabilidade acentuada, motivos e circunstâncias do crime.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível em crimes cometidos com violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 44, I, do Código Penal e da Súmula 588 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica.

A qualificadora de violência de gênero incide quando demonstrado contexto de dominação, controle e violência reiterada contra a mulher.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretas.

É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 593; CP, arts. 44, I, 59 e 129, §13; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.037.483/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.02.2026; STJ, Súmula 588.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
ROGER CARLOS MACIEL DUARTE
, contra sentença prolatada pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DE MOZ/PA
, que o condenou a pena definitiva de 02 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, §13º, do Código Penal.

Consta dos autos que a persecução penal tem origem em inquérito policial instaurado para apurar fato ocorrido em 14 de agosto de 2022, no qual o denunciado, no âmbito de relação doméstica e afetiva mantida com a vítima MARJA RENATA DINIZ PEREIRA, teria ofendido sua integridade física mediante agressões consistentes em socos, chutes e uso de objeto contundente, motivadas, em tese, por crise de ciúmes, conforme registrado no boletim de ocorrência e nas declarações prestadas pela ofendida.

Oferecida denúncia pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, imputou-se ao acusado a prática do delito de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica, destacando-se, quanto à materialidade, o laudo de exame de corpo de delito, e, quanto à autoria, especialmente as declarações da vítima, tudo conforme elementos colhidos na fase inquisitorial . Requereu, ao final, o recebimento da peça acusatória, a citação do denunciado e sua condenação, além da fixação de valor mínimo para reparação dos danos.

A denúncia foi recebida pelo Juízo de origem, que determinou a citação do acusado para apresentar resposta à acusação, o que foi regularmente cumprido. Em resposta, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, atuando em favor de ROGER CARLOS MACIEL DUARTE, apresentou peça defensiva pautada na negativa geral dos fatos, sem suscitar preliminares, requerendo a produção de provas em audiência, especialmente a oitiva das testemunhas arroladas, bem como reservando-se ao direito de desenvolver teses defensivas mais aprofundadas após a instrução processual.

Na sequência, o magistrado singular, ao apreciar a resposta à acusação, afastou a hipótese de absolvição sumária, por entender ausentes as circunstâncias previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designando audiência de instrução e julgamento para a colheita da prova oral e interrogatório do acusado, determinando o regular prosseguimento do feito .

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença pela qual o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a materialidade delitiva com base no laudo pericial de lesões corporais e a autoria a partir das declarações da vítima, reputadas firmes e coerentes, sobretudo diante do contexto de violência doméstica, no qual se admite especial relevância à palavra da ofendida. Rejeitou a versão defensiva de negativa de autoria, por ausência de respaldo probatório, concluindo pela condenação do acusado como incurso no art. 129, §13, do Código Penal.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, questionando a credibilidade da palavra da vítima e reiterando a tese de negativa de autoria, pugnando por sua absolvição, nos termos do art. 386 do Código de Processo Penal, além de pleitear, subsidiariamente, a revisão da reprimenda aplicada.

Apresentadas contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que o conjunto probatório é harmônico e suficiente para sustentar a condenação.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto por ROGER CARLOS MACIEL DUARTE preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade recursal, o interesse em recorrer e a adequação da via eleita, razão pela qual deve ser conhecido, nos termos do art. 593 do Código de Processo Penal.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise dos seguintes pontos: a alegada insuficiência de provas para condenação, com pedido absolutório; subsidiariamente, a desclassificação da conduta para lesão corporal simples; a revisão da dosimetria da pena; e, por fim, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II.1 DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta que o acervo probatório seria frágil, afirmando que o laudo pericial não comprovaria de forma conclusiva a autoria e que a palavra da vítima não teria sido corroborada por outros elementos, além de sustentar a hipótese de autolesão.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada por meio do boletim de ocorrência e, sobretudo, pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 33601612 Pág.11), que atestou a existência de lesões compatíveis com agressões físicas, inclusive com emprego de instrumento contundente. A alegação de ausência de conclusão pericial quanto à autoria não prospera, porquanto a prova técnica não se presta a identificar o agente, mas sim a comprovar a existência da lesão e sua natureza, o que foi efetivamente demonstrado.

No que concerne à autoria, a palavra da vítima assume especial relevo em crimes praticados no âmbito doméstico, os quais, por sua própria natureza, ocorrem à margem da presença de terceiros. No caso concreto, a vítima descreveu de forma detalhada não apenas o episódio específico, mas um histórico de violência reiterada, com narrativa coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, inclusive quanto à dinâmica dos fatos e ao meio empregado nas agressões.

Importante destacar que eventual oscilação do depoimento em juízo, no sentido de amenizar a conduta do acusado, não invalida a prova, especialmente quando evidenciado o propósito de proteção do agressor, situação amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus.

Revisão de condenação criminal. Violência doméstica. Confissão espontânea. Bis in idem. Agravo parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração de habeas corpus, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por se tratar de sucedâneo de revisão criminal, em contexto de acórdão condenatório transitado em julgado.

2. A defesa sustenta que o habeas corpus seria o único instrumento apto a sanar ilegalidades na condenação, alegando ausência de suporte probatório mínimo, inversão do ônus da prova, violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima.

3. Alega-se ainda ocorrência de bis in idem, pela aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e das normas incriminadoras da Lei nº 11.340/2006, além do indevido afastamento da atenuante da confissão espontânea.

4. Requer-se a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo para concessão da ordem, com absolvição ou redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

5.A questão em discussão consiste em saber: (i) se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para revaloração probatória; (ii) se há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006; e (iii) se a confissão parcial ou qualificada do réu é suficiente para a incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

6. O habeas corpus possui natureza subsidiária e não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso próprio, salvo diante de ilegalidade manifesta, teratologia evidente ou ausência absoluta de fundamentação, o que não se verifica no caso concreto.

7. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui relevância probatória, desde que firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, sendo apta a embasar condenação, conforme jurisprudência consolidada. No caso, verifica-se que o Tribunal de origem procedeu à análise minuciosa da prova oral e documental, extraindo coerência das declarações da vítima, cuja narrativa se harmoniza com o conjunto fático e se articula com registros anteriores de conflito conjugal, medidas protetivas deferidas e relatos de policiais militares que atenderam a episódios subsequentes.

8. Não há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, pois cada norma incide sobre planos jurídicos distintos, sendo a primeira relacionada à vulnerabilidade de gênero e a segunda ao desrespeito à ordem judicial.

9. A confissão espontânea não exige integralidade ou adesão completa à narrativa acusatória, sendo suficiente que o réu admita fatos relevantes para a formação do convencimento judicial.

No caso concreto, a confissão parcial foi reconhecida como juridicamente relevante para o delito de lesão corporal. IV.

Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, com compensação da agravante e redimensionamento da pena para o delito de lesão corporal.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso próprio, salvo diante de ilegalidade manifesta, teratologia evidente ou ausência absoluta de fundamentação.

2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, é apta a embasar condenação em crimes de violência doméstica.

3. Não há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, pois cada norma incide sobre planos jurídicos distintos.

4. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, é suficiente para a incidência da atenuante, desde que contribua para a formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 654, §2º; CP, art. 61, II, "f"; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:STF, HC 109.956/PR; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020; STJ, REsp 1.853.401, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.08.2020.

(STJ - AgRg no HC n. 1.037.483/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026.) (grifo nosso)

A tese de autolesão, por sua vez, revela-se desprovida de qualquer suporte probatório, consistindo em mera alegação isolada do acusado, incapaz de gerar dúvida razoável acerca da autoria delitiva.

Diante desse contexto, não há falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois o conjunto probatório se mostra coeso, harmônico e suficiente para sustentar o édito condenatório.

II.2 DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES

A defesa sustenta que não restou demonstrado o elemento subjetivo necessário à incidência da qualificadora prevista no §13 do art. 129 do Código Penal, argumentando que o fato decorreu de desentendimento passional.

Inicialmente, cumpre distinguir que a qualificadora prevista no §13 do art. 129 do Código Penal exige que a agressão esteja inserida em um contexto de violência de gênero, o que, no entanto, não se restringe a manifestações explícitas de discriminação, podendo ser extraído do próprio contexto fático de dominação, controle e vulnerabilidade da vítima.

No caso concreto, os elementos probatórios evidenciam que a vítima mantinha relação íntima com o acusado e se encontrava inserida em um ciclo de violência reiterada, marcado por agressões físicas sucessivas, ameaças, controle comportamental e desvalorização moral, inclusive com utilização de expressões ofensivas e tentativa de cerceamento de sua liberdade de locomoção .

A dinâmica dos fatos revela inequívoca assimetria de poder, com atuação do agente voltada à imposição de domínio sobre a vítima, circunstância que caracteriza a violência baseada no gênero feminino, nos termos exigidos pela norma penal.

Assim, não se trata de mero desentendimento ocasional ou episódio isolado de natureza passional, mas de manifestação típica de violência de gênero, o que legitima a incidência da qualificadora prevista no §13 do art. 129 do Código Penal.

Dessa forma, inviável a desclassificação pretendida.

II.3 DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sustentando ausência de fundamentação idônea.

Todavia, verifica-se que o magistrado sentenciante procedeu à valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em elementos concretos dos autos, notadamente a culpabilidade acentuada, os motivos do crime e as circunstâncias da infração, considerando o histórico de violência reiterada, a motivação pautada em comportamento possessivo e o emprego de múltiplas formas de agressão.

A Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará dispõe que a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que devidamente fundamentada.

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)”

No caso em exame, a fundamentação adotada pelo Juízo de origem não se mostra genérica ou abstrata, mas sim ancorada em elementos fáticos extraídos dos autos, o que afasta a alegação de ilegalidade.

Dessa forma, não há reparos a serem feitos na primeira fase da dosimetria.

II.4 DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

A defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob o argumento de que o apelante preencheria os requisitos legais.

Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, a substituição não é cabível quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância presente no caso concreto.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio da Súmula 588 no sentido de que a prática de crime com violência doméstica e familiar contra a mulher impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

No caso em exame, as agressões físicas reiteradas, inclusive com uso de objeto, evidenciam a gravidade concreta da conduta, tornando inadequada a aplicação de pena substitutiva, como corretamente reconhecido pelo Juízo de origem e reforçado pelo parecer ministerial.

Por fim, as circunstâncias pessoais do agente, embora relevantes em outros contextos, não possuem o condão de afastar vedação legal expressa, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta.

Assim, não há falar em substituição da pena.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA, por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões ora expendidas.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026